Tribunal: TJMT
Processo: 0003249-40.2015.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003249-40.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGADO), ALLAN WELLINGTON VOLPE VELLASCO - CPF: 213.623.648-27 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), REGINA CRISTINA DE GOES - CPF: 138.125.598-11 (ADVOGADO), STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - CPF: 023.822.821-50 (ADVOGADO), NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CNPJ: 74.828.799/0005-79 (EMBARGANTE), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS DECISÓRIOS POSTERIORES – ACÓRDÃO ANULADO – PRAZO DEVOLVIDO - RECURSO ACOLHIDO.

I - “CPC - Art. 1.023. (...) § 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.”

II - Comprovada a ausência de intimação da ora embargante para contrarrazoar o recurso; nulo o acórdão que julgou o recurso sem observância do principio do contraditório, devendo ser reaberto o prazo para que as partes apresentem contrarrazões.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO em face de acórdão proferido em sede de embargos de declaração de n. 0003249-40.2015.8.11.0037 aviado na “AÇÃO ANULATÓRIA DE TITULO DE CRÉDITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Publicada a sentença sob ID. 74111458 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial, formulado por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A, em face de NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para declarar e inexigível nula a duplicata nº 6201; condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais bem como condenou-a em custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Prolatado o acórdão em sede de apelação que consta de ID. 95738955 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso para julgar a ação improcedente, invertendo o ônus da sucumbência.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A, o colegiado do TJMT sob ID. 100119480 por unanimidade rejeitou o recurso.

Interposto recurso ao STJ, sob ID. 119555457 a ministra relatora deu provimento ao recurso especial para anular o supra acórdão em sede de embargos de declaração e determinar que outro seja proferido, sanando-se as omissões ficando prejudicadas as demais questões postas no recurso.

Em atenção a decisão proferida pelo STJ o colegiado da 2ª Câmara acolheu os embargos de declaração por unanimidade para o fim de dar parcial provimento ao apelo tão somente para extirpar os danos morais;

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 158451161 necessidade de anulação da r. decisão sem sede de embargos de declaração com efeitos infringentes para que seja oportunizado o contraditório ao ora embargante, com a intimação para contrarrazões;

Contrarrazões sob ID. 159641654.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Suscita a parte recorrente que o colegiado deu provimento (ID. 157320195) ao recurso de embargos de declaração opostos pela parte adversa (ID. 96729980) sem oportuniza-la a apresentação de contrarrazões, motivo pelo qual requer a anulação do acórdão ora combatido.

Volvendo-me à hipótese em debate, entendo presente a nulidade apontada, devendo ser acolhidos os aclaratórios apresentados.

Quanto à matéria em apreço, o código processual civil preleciona:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

§ 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229 .

§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.”

Veja que, também de acordo com o CPC “É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação” (§ 2º do art. 272), bem como que as “citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.” (art. 280).

A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento sobre o assunto ao firmar posicionamento, com fulcro no art. 543-C do CPC, no REsp 1131805/SC:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. INTIMAÇÃO. NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DOS NOMES DAS PARTES E DO ADVOGADO. ARTIGO 236, § 1º, DO CPC. ALEGADA HOMONÍMIA NÃO CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO REGIONAL. 1. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte ou ao interessado dos atos e termos do processo, visando a que se faça ou se abstenha de fazer algo, revelando-se indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, dados suficientes para sua identificação (artigo 236, § 1º, do CPC). 2. A regra é a de que a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda (Precedentes do STJ: REsp 1.113.196/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22.09.2009, DJe 28.09.2009; AgRg no Ag 984.266/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 30.06.2008; e AgRg no REsp 1.005.971/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19.02.2008, DJe 05.03.2008). 3. Nada obstante, é certo que a existência de homonímia torna relevante o equívoco quanto ao número da inscrição na OAB, uma vez que a parte é induzida em erro, sofrendo prejuízo imputável aos serviços judiciários. 4. Contudo, a alegação do recorrente, no sentido da existência de advogado homônimo, não restou corroborada pelo Tribunal do origem, segundo o qual: "Em que pese o número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil do causídico que patrocina o feito estar errado, é evidente a validade do ato em que consta o nome correto e completo daquele - além do número do processo e o tipo de ação -, pois suficiente para seu real conhecimento. Cumprido o requisito legal de existência de dados suficientes a permitir a inequívoca identificação, é de ser afastada a alegada nulidade da intimação. Impende ressaltar que, em consonância com os termos do art. 244, do Código de Processo Civil, só haveria invalidade se o vício existente tornasse impossível de o ato cumprir sua finalidade, ou seja, tornasse impossível ao destinatário a ciência da intimação publicada, o que, in casu, como antes mencionado, inocorreu." 5. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1131805/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 08/04/2010)

Com essas considerações, ACOLHO os Embargos de Declaração para:

a) Reconhecer a falta de intimação da embargante para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos sob ID. 96729980;

b) Anular o acórdão de ID. 157320195;

c) Determinar que a secretaria expeça a intimação para a embargante apresentar contrarrazões ao embargos de declaração interpostos sob ID. 96729980 consignando na publicação o nome do patrono indicado.

d) Após transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023